Tribunal: TJES
Processo: 5002960-40.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002960-40.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002960-40.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - PR42277-A
Advogado do(a) APELANTE: MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - PR42277-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de id 3051670 integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 3051684, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos dos
embargos à execução fiscal
por aquela ajuizada em face do ente público, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, “
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 168/2013 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

O
decisum
, ainda, estabeleceu que “e
m se tratando de condenação de natureza administrativa, devem incidir juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a autora foi constituída em mora, nos termos do artigo 394, do Código Civil. Por seu turno, a correção monetária, pelo IPCA-E, deve incidir somente a partir do julgamento que reduziu o valor da multa, pois, ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, a decisão arbitrou o montante em valores atuais”.

O Município de Vitória, em suas razões (id. 3051674) aduz, em síntese, que a (i) multa inicialmente aplicada pelo PROCON atendeu aos parâmetros legais, especialmente por considerar, dentre outros requisitos, o porte econômico da empresa apelada, de modo que o valor não deveria ter sido reduzido na sentença; (ii) deve ser reconhecida a sucumbência mínima do ente municipal e, deste modo a parte autora deve ser condenada de forma isolada ao pagamento das despesas de sucumbência; (iii) deve ser observada a isenção ao pagamento das custas processuais (art. 39 da Lei 6.830/80).

Por sua vez, a

BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
aduz em suas razões recursais (id. 3051686), em síntese, a (i) nulidade do título executivo por ausência de indicação do fundamento legal que deu origem ao débito, da forma de cálculo dos juros e do termo inicial para atualização dos valores; (ii) nulidade do processo administrativo por violação ao princípio da motivação dos atos administrativos; (iii) legalidade da tarifa de cadastro, da cobrança relativa ao registro do contrato e do seguro contratado; (iv) a ilegalidade do processo administrativo por inobservância da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas no id 2656011 pela instituição financeira, no qual pugna pelo seu desprovimento. O ente municipal, apresentou contrarrazões no id 3051695, pugnando pelo não conhecimento do recurso tendo em vista a ausência de dialeticidade entre as razões recursais e a fundamentação contida na r. sentença recorrida e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002960-40.2018.8.08.0024.

APELANTE/APELADA: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

PRELIMINAR

Em contrarrazões, o ente municipal pugnou pela inadmissibilidade do recurso, tendo em vista a ausência de dialeticidade entre as razões recursais e a fundamentação contida na r. sentença recorrida

Na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Ao analisar a peça recursal, observo, sem maiores dificuldades, que os argumentos ali lançados são suficientes para contrapor os termos da r. sentença objurgada, na medida em que a parte apelante entende que o valor cobrado não é devido e, também, que merece ser reparada pelo dano moral sofrido.

E assim sendo,
REJEITO
tal preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforma relatado, cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de id 3051670 integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 3051684, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos dos
embargos à execução fiscal
por aquela ajuizada em face do ente público, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, “
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 168/2013 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

O
decisum
, ainda, estabeleceu que “e
m se tratando de condenação de natureza administrativa, devem incidir juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a autora foi constituída em mora, nos termos do artigo 394, do Código Civil. Por seu turno, a correção monetária, pelo IPCA-E, deve incidir somente a partir do julgamento que reduziu o valor da multa, pois, ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, a decisão arbitrou o montante em valores atuais”.

O Município de Vitória, em suas razões (id. 3051674) aduz, em síntese, que a (i) multa inicialmente aplicada pelo PROCON atendeu aos parâmetros legais, especialmente por considerar, dentre outros requisitos, o porte econômico da empresa apelada, de modo que o valor não deveria ter sido reduzido na sentença; (ii) deve ser reconhecida a sucumbência mínima do ente municipal e, deste modo a parte autora deve ser condenada de forma isolada ao pagamento das despesas de sucumbência; (iii) deve ser observada a isenção ao pagamento das custas processuais (art. 39 da Lei 6.830/80).

Por sua vez, a

BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
aduz em suas razões recursais (id. 3051686), em síntese, a (i) nulidade do título executivo por ausência de indicação do fundamento legal que deu origem ao débito, da forma de cálculo dos juros e do termo inicial para atualização dos valores; (ii) nulidade do processo administrativo por violação ao princípio da motivação dos atos administrativos; (iii) legalidade da tarifa de cadastro, da cobrança relativa ao registro do contrato e do seguro contratado; (iv) a ilegalidade do processo administrativo por inobservância da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pois bem.

Antes de passar à análise das teses recursais, cabe realizar um breve resumo dos fatos que ensejaram a demanda.

Trata-se de “
embargos à execução fiscal
” opostos por
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
em que alega, em síntese, que o embargado instaurou processo administrativo de n° 168/2013 para apurar eventual prática infracional às normas de proteção e defesa do consumidor, consistente na cobrança de valores indevidos em seu contrato de financiamento realizado com a apelante, correspondente a cobrança da tarifa de cadastro, registro de contrato e despesa não especificada, requerendo o recálculo das parcelas e a devolução dos valores cobrados. Ao final, do processo administrativo foi lhe aplicada a multa no valor de R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos).

Dessa forma, o ente público propôs execução fiscal aparelhada na CDA n. 3517/2016 no valor de R$ 108.339,25 (cento e oito mil; trezentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos).

No entanto, afirma que não houve violação do direito do consumidor, pois: (i) a empresa prestou os esclarecimentos e os documentos solicitados no processo administrativo; (ii) o consumidor tinha conhecimento da cobrança do seguro e das tarifas constantes em seu contrato de financiamento, bem como, de todas as cláusulas; (iii) a conduta da empresa não é ilegal; (iv) o Procon não tem competência para julgamento e imposição da penalidade na forma como ocorreu; (v) a multa aplicada, além de indevida, é absolutamente desproporcional, merecendo, por isso, cassação.

Após a regular tramitação do feito, sobreveio sentença de mérito, na qual o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos moldes outrora delineados.

Feitas tais considerações, passo a análise simultânea dos argumentos trazidos pelas partes em seus respectivos apelos.

Ao que se infere, cinge-se a controvérsia em verificar se, e em que medida, deve ser mantida a multa aplicada em processo administrativo no âmbito do Procon Municipal de Vitória e se viola aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Inicialmente, consigno ser perfeitamente possível que o Poder Judiciário, excepcionalmente, analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Isto porque o controle judicial sobre os atos discricionários têm como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades.

É corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Ademais, o ato administrativo deve guardar uma adequada proporção entre os meios que emprega e o fim que a lei pretende alcançar. No mesmo sentido, colaciono precedente desta e. Primeira Câmara:

ADMINISTRATIVO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCON MUNICIPAL AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AUSÊNCIA - LEI FEDERAL Nº. 8.078/90 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - VALOR DA MULTA DESPROPORCIONALIDADE - RAZOABILIDADE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor (CDC) Lei Federal nº. 8.078/90 - podem render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor. 2.
A fixação de multa administrativa em valor excessivo, à luz do caso concreto, consubstancia violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser adequada a parâmetros razoáveis peculiares à situação fática subjacente.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210000228, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021).

Feitas tais considerações, destaco que é cediço que o § 1º do art. 55 do Código de Defesa do Consumidor legitima a atuação do PROCON em todo o território nacional, podendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, fiscalizar, controlar e aplicar as sanções previstas nos artigos 55 a 60 do referido diploma legal, dentre elas a de multa (inc. I, art. 56).

Ademais, o Decreto Federal nº 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (art. 105 do CDC), estabelece as normas gerais de aplicação das sanções. Por sinal, “o PROCON – órgão pertencente à estrutura administrativa municipal – possui funções de apuração das infrações contra o consumidor e aplicação da penalidade correlata, tendo sua atuação respaldo no § 1º do art. 56 e art. 105, ambos do CDC, c/c artigos 5º e 9º, ambos do Decreto Federal nº 2.181/97”
1
.

Nesse sentido, “É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. [...]” (AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

Dito isso tenho que, a princípio, alega a instituição financeira em seu apelo que há nulidade do título executivo por ausência de indicação do fundamento legal que deu origem ao débito, da forma de cálculo dos juros e do termo inicial para atualização dos valores.

O artigo 202 do Código Tributário Nacional preceitua os requisitos necessários para o termo de inscrição da dívida ativa, quais sejam:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Em análise da CDA n. 3517/2016, é possível extrair as informações sobre a origem do débito (Auto Infração Procon) e a fundamentação legal (art. 51, IV da Lei n. 8078/90).

Em relação à forma de cálculo e o termo inicial, verifica-se que constam no campo “Observações”. Portanto, inexistem os vícios alegados pelo embargante.

Quanto à nulidade do processo administrativo por violação ao princípio da motivação dos atos administrativos, verifico que a decisão administrativa (id. 3051623 e 3051625) foi extensamente fundamentada e de acordo com o caso concreto, não havendo que se falar em ausência de motivação. Por tais razões, estando ausente qualquer ilegalidade, a manutenção da penalidade é medida que se impõe.

Em relação à legalidade das tarifas cobradas no contrato, destaco que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “a Tarifa de Cadastro é expressamente autorizada, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento com o cliente.” (Rcl 14.696/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26-03-2014, DJe 09-04-2014).

Sobre a tarifa de registro do contrato, embora a possibilidade de suas cobranças esteja prevista nas regulamentações bancárias, a legalidade delas depende da comprovação da efetiva prestação do serviço, bem como da inexistência de onerosidade excessiva. Assim decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28-11-2018, DJe 06-12-2018). Meu, o destaque.

No caso em análise, a apelante não comprovou a efetiva prestação do serviço. Logo, a cobrança não é válida, restando caracterizada a abusividade da cobrança.

Em relação as despesas não especificadas, na verdade trata-se de cobrança de seguro, conforme se verifica do contrato de id. 3051632. Nesse ponto, destaco que foi fixada tese de força vinculante no julgamento do REsp 1.639.320 / SP - Tema nº 972/STJ, no seguinte sentido: “(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...)”. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Na hipótese dos autos, conforme bem salientado pelo magistrado a quo não há comprovação de que “o seguro fora contratado por mera liberalidade do consumidor e que tenha o embargante cumprido com o dever de informação em prestar-lhe todos os esclarecimentos acerca da aquisição”.

Nesse sentido, cito precedente deste Egrégio Tribunal, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO. SERVIÇO DE TERCEIROS. COBRANÇA GENÉRICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TARIFA DE SEGUROS. NÃO FACULTADA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4) Em relação à tarifa denominada simplesmente seguros, também foi fixada tese de força vinculante no julgamento do REsp 1.639.320 / SP - Tema nº 972/STJ, que dispõe que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Na espécie, inexistindo opção do consumidor pela contratação do seguro, também deve-se manter a abusividade da cláusula e cobrança do seguro de proteção financeira. 6) Mantendo-se o reconhecimento da ilegalidade da cobrança dos valores das tarifas suprarreferidas pagas pelo autor, não há motivos para excluir a condenação da Financeira em restituir tais valores de forma simples. 7) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 035120162108, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001496-67.2013.8.08.0048 APELANTE: BANCO BRADESCO S/A. APELADO: LIVIO MOREIRA DE OLIVEIRA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZAÇÃO DE JUROS FORMA DIÁRIA COBRANÇA DE SEGURO REPETIÇÃO DE INDÉBITO FORMA SIMPLES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...). (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)
. 9. "Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1115266/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019). 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048130014748, Relator : JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

Assim, verificada a infração às normas consumeristas pela abusividade na cobrança de registro de contrato e de seguro proteção financeira, deve ser mantida a multa fixada em desfavor da instituição bancária.

No que concerne ao
quantum,
cabe observar que a multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a saber: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Também merece menção que tal multa não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

No mesmo sentido é o posicionar adotado por este e. Tribunal de Justiça, ao consignar que “a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no art. 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
(TJES, Classe: Apelação, 024120456322, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

No caso dos autos, e compartilhando do posicionar adotado na sentença ora recorrida, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo Procon não guarda pertinência com as peculiaridades da situação fática. Embora a empresa apelante seja de grande porte econômico, é certo que a violação por ela cometida refere-se à cobrança de tarifas bancárias que foram objeto de ampla discussão jurisprudencial, sendo decorrente de reclamação individual.

Ademais, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública, sendo certo que, em demandas semelhantes, este E. Tribunal de Justiça tem fixado a multa em patamares semelhantes ao que fora estabelecido em sentença. Senão vejamos:

(...) 4. Embora a municipalidade alegue que o Decreto Municipal nº 11.738/03 elenca critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que a decisão administrativa ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela apelante, pois há simples menção genérica de que o proveito teria sido de caráter individual. Acrescente-se, ainda, que também não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) mensais à época dos fatos. 5.
A fragilidade da fundamentação expedida na decisão administrativa infirma a dosimetria da penalidade, na medida em que o quantum de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, que a violação refere-se à cobrança de tarifas bancárias que foram objeto de ampla discussão jurisprudencial, com estabelecimento de precedentes repetitivos anos depois de firmado o contrato (nos quais se assentou as balizas para a validade das malsinadas cobranças). Mantida redução do valor multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput , do CDC. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170035943, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021)

(...) 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 6. Nessa linha de raciocínio,
mostra-se desproporcional a imposição de multa em patamar superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, em razão de cobrança indevida da quantia de R$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais). (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190042903, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021)

Sendo assim, entendo que a multa estabelecida em sentença, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não deve ser majorada para o montante inicialmente fixado pelo órgão municipal de defesa do consumidor, sob pena, repito, de ocasionar enriquecimento sem causa deste. Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Tribunal:

(...) 2
A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190005280, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

(...) 3.
Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336929, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Mas também não vejo motivo para sua redução mesmo diante do reconhecimento da legalidade de cobrança da Tarifa de Cadastro, mormente em razão das inúmeras demandas de mesma natureza que tramitam nesta e. Corte.

Dando continuidade, a municipalidade também pretende que seja reconhecida sua sucumbência mínima, atribuindo-se o ônus sucumbencial integralmente à empresa. Contudo, já adianto que tal apelo tampouco merece prosperar.

Na hipótese dos autos, entendo que há sucumbência recíproca, uma vez que, embora a parte autora tenha sucumbido quanto ao pedido de anulação do processo administrativo, teve significativa redução no valor da multa fixada.

Este também é o entendimento perfilhado por este Eg. Tribunal, conforme o seguinte precedente:

(...) 7. A despeito do pedido de anulação do processo administrativo não ter sido acolhido, a pretensão de redução da multa foi julgada procedente, com a significativa diminuição do valor fixado pelo apelante administrativamente, o que configura sucumbência recíproca. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170090732, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/01/2021)

Finalmente, quanto à isenção de custas processuais apontada pelo apelante, entendo ser cabível o acolhimento do recurso. Isto porque o entendimento majoritário deste e. Tribunal é no sentido de que “
o artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80, disciplina que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, ficando obrigada, no entanto, a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, caso sucumbente”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080257009, Relator: Namyr Carlos De Souza Filho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020).

Por fim, ressalto que em relação aos acréscimos da condenação (juros e correção monetária), por se tratar de hipótese vertente de crédito da fazenda municipal decorrente da multa administrativa aplicada pelo Procon, deve ser aplicada a legislação do ente federado que a rege a questão, veja-se:

Lei Municipal nº 5.248/2000:

Art. 2º. Em janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido controvertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais
créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão
atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E)
, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Lei Municipal nº 4.452/1997:

Art. 4º
Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
ou fração deste
, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação”.

Por sinal, esse entendimento já foi adotado por este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEGUNDO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE REGÊNCIA. MULTA MORATÓRIA DE 30% DO VALOR DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Considerando que a lavratura da CDA somente ocorreu em 02/04/2014, afigura-se plenamente plausível e justificada a incidência de atualização monetária calculada pelo IPCA-E sobre o débito inscrito em dívida ativa em 27/08/2013. A despeito de constar na CDA o campo V Convert , tal se refere à atualização monetária calculada pelo IPCA-E, considerando-se o acumulado no exercício imediatamente anterior, na forma prescrita no art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 0018838-33.2014.8.08.00347, Relator: Jorge Do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

Desta forma, a multa administrativa reduzida na r. sentença para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser corrigida pelo índice do IPCA-E (apurado pelo IBGE) a partir da publicação da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês ou fração a partir da constituição em mora da instituição financeira [
primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)
].

Pelo exposto,
CONHEÇO
e dou
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para reconhecer apenas a isenção do Município de Vitória quando ao pagamento das custas processuais.

De forma diversa,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 11% do valor da condenação a serem pagos em favor ente municipal.

De ofício, determino que sobre a condenação incida correção monetária desde a data de publicação da r. sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração a partir da constituição em mora da instituição financeira.

É como voto.

1
TJES, Apelação Cível n. 5003052-18.2018.8.08.0024, Relator Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento 14/07/2022.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA -
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON MUNICIPAL – MULTA POR INFRAÇÃO AO CD
C – LEGALIDADE DA
TARIFA DE CADASTRO –
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE
REGISTRO DE CONTRATO E DE SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA -
MANUTENÇÃO DA MULTA EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DAS DEMAIS TARIFAS COBRADAS – REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ISENÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
ÍNDICE DE
JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA
ALTERADOS DE OFÍCIO
-
RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO D
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Ao analisar a peça recursal, observo, sem maiores dificuldades, que os argumentos ali lançados são suficientes para contrapor os termos da r. sentença objurgada. Preliminar rejeitada.

2.O Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor. Entendimento do c. STJ.

3. A tarifa de cadastro “é expressamente autorizada, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento com o cliente.” (Rcl 14.696/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26-03-2014, DJe 09-04-2014).

4. - Embora a cobrança da taxa de registro esteja prevista nas regulamentações bancárias, a legalidade dela depende da comprovação da efetiva prestação do serviço, bem como da inexistência de onerosidade excessiva. Entendimento do STJ no REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28-11-2018, DJe 06-12-2018. No caso dos autos, não há comprovação do serviço efetivamente prestado.

5. Acerca da tarifa denominada simplesmente seguros foi fixada tese de força vinculante no julgamento do REsp 1.639.320 / SP - Tema nº 972/STJ, que dispõe que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Na espécie, inexistindo opção do consumidor pela contratação do seguro, também deve-se manter a abusividade da cláusula e cobrança do seguro de proteção financeira.

6. A multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor

7. Sendo assim, entendo que a multa estabelecida em sentença, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não deve ser majorada para o montante inicialmente fixado pelo órgão municipal de defesa do consumidor, sob pena, repito, de ocasionar enriquecimento sem causa deste.

8. Quanto aos acréscimos da condenação, a correção monetária deve se dar desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração, nos termos da legislação do ente federado que versa sobre atualização dos créditos da fazenda pública municipal.

9. Recurso do ente municipal parcialmente provido. Recurso da instituição financeira desprovido.

DECISÃO
Por unanimidade, dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município de Vitória e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos termos do voto do relator.